Tribunal: TJMT
Processo: 1010034-16.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010034-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), GILBERTO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.113.621-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA CARTA PELA EBCT PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – NÃO DEMONSTRADA OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE - MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Como cediço, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está relacionado diretamente com a constituição da mora do último.

II –
Embora o autor, ora apelante, tenha encaminhado a notificação extrajudicial (id. 98020984 – págs. 1 a 4) ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária de id. 98020983 – págs. 1 a 3, fato é que a correspondência foi devolvida pela EBCT pelo seguinte motivo “não procurado”, de modo que, conforme o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor.

III -
Ainda, há de se ressaltar que, da análise dos documentos carreados aos autos, não foi demonstrado a realização de outras diligências que tenham sido efetivadas para tentar realizar a notificação do fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ITAÚ SEGUROS S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1010034-16.2020.8.11.0040, manejada em face de
GILBERTO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 98020999), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou a mora do devedor, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante no Contrato de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia.

Ainda, ressalta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a anulação da sentença recorrida.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao indeferir a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o autor, ora apelante, não comprovou a mora do devedor, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou a mora do devedor, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante no Contrato de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está relacionado diretamente com a constituição da mora do último.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 3o do Decreto-Lei de no 911/69,
in verbis
:

“Art. 3o

O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Grifo nosso).

Ainda, nesse mesmo sentido, a Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Ressaltada a imprescindibilidade da constituição da mora do devedor nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, registre-se que a sua caracterização está delineada no §2o do artigo 2o do mesmo decreto-lei. Vejamos:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Nesse contexto, embora o autor, ora apelante, tenha encaminhado a notificação extrajudicial (id. 98020984 – págs. 1 a 4) ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária de id. 98020983 – págs. 1 a 3, fato é que a correspondência foi devolvida pela EBCT pelo seguinte motivo “não procurado”, de modo que, conforme o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

(N.U 1007089-90.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - O documento apresentado nos autos, indica que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “NÃO PROCURADO”, hipótese que reforça o descumprimento do requisito da constituição em mora, indispensável na busca e apreensão.

(N.U 1016905-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)”

Também, no mesmo sentido os precedentes da Primeira e Terceira Câmaras Cíveis deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo " não procurado ", não serve para caracterizar a mora.

Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

(N.U 1004676-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, que não pode ser suprida pela realização do protesto, dada a ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do devedor, razão pela qual deve ser extinta a ação.

(N.U 1027231-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)”

Ainda, há de se ressaltar que, da análise dos documentos carreados aos autos, não foi demonstrado a realização de outras diligências que tenham sido efetivadas para tentar realizar a notificação do fiduciante.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021